Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-96.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001345-96.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE GONCALVES GUIMARAES ALMEIDA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA, JOAO SEVERIANO DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES E FALHAS DE CORREÇÃO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado por titular de conta vinculada ao PASEP, em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de saques indevidos e aplicação incorreta de índices de correção monetária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, em demanda que envolve análise de extratos de longo período e verificação de índices de correção, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A controvérsia exige conhecimento técnico contábil para aferir a regularidade dos saques e a correta aplicação dos encargos legais, não se limitando a mera análise documental ou questão de direito. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, é imprescindível a produção de perícia contábil, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. O magistrado possui o poder-dever de determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da causa (art. 370 do CPC), não se admitindo o julgamento antecipado quando a controvérsia demanda instrução técnica.

IV. Dispositivo

Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença cassada, de ofício, para determinar o retorno dos autos à origem e a reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial contábil. Julgado prejudicado o recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n° 8001345-96.2020.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante,
SOLANGE GONÇALVES GUIMARÃES
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA
, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA